Tribunal: TJMT
Processo: 1032783-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032783-11.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIELLY DE JESUS BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 054.338.201-06 (ADVOGADO), ALEANDRO DOS SANTOS SILVA - CPF: 073.344.623-00 (PACIENTE), 4o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (IMPETRANTE), ADRIELLY DE JESUS BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 054.338.201-06 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO ESPINA ALVES - CPF: 087.880.481-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON ALISSON CORREIA DOS SANTOS - CPF: 048.628.074-88 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAIAS DIAS DE MOURA FILHO - CPF: 034.092.451-97 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE COSTA BOHAC DE HARO - CPF: 821.065.761-53 (VÍTIMA), M R RECAPADORA DE PNEUS LTDA - CNPJ: 20.675.673/0001-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE E CONVERSÃO EM PREVENTIVA. SUPOSTA ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus impetrado em favor de Aleandro dos Santos Silva, preso em flagrante por suposto furto qualificado (art. 155, § 4o, incisos I e IV, do CP). A prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, em razão da reincidência e da gravidade concreta dos fatos.

Os impetrantes alegaram constrangimento ilegal sob os seguintes fundamentos: (
I
) ausência das hipóteses do art. 302 do CPP; (
II
) decisão de prisão preventiva
carente de fundamentação idônea
; (
III
) predicados pessoais favoráveis; e (
IV
) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão:

Saber se há ilegalidade na prisão em flagrante diante da superveniência da preventiva.

Verificar a presença de fundamentos idôneos na decretação da prisão preventiva, especialmente no que tange à necessidade de garantia da ordem pública e à suficiência de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

A superveniência da conversão do flagrante em prisão preventiva prejudica a análise de ilegalidade do flagrante, conforme jurisprudência consolidada.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP, considerando a reincidência e a gravidade concreta do crime, que envolveu concurso de agentes e premeditação.

Predicados pessoais não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando configurada a periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva.

Medidas cautelares alternativas são inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, dado o histórico de reincidência do paciente.

IV. Dispositivo e tese:

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"1. A conversão do flagrante em prisão preventiva prejudica a análise de eventual ilegalidade do flagrante.

2. A prisão preventiva encontra amparo em elementos concretos que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa.

3. Predicados pessoais favoráveis não bastam para afastar a preventiva, quando configurada periculosidade e inadequação de medidas cautelares diversas."

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 302, 312, 319 e 316.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 550.242/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma,
DJe
28/02/2020; STF, HC 497.477/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
23/04/2019

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
ALEANDRO DOS SANTOS SILVA
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 16/10/2024, pela prática, em tese, de furto qualificado, após ser encontrado em posse de alguns objetos subtraídos da empresa
Multirecap

Recapadora
de Pneus.

Em audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva sob o fundamento de garantia da ordem pública, considerando-se a reincidência do acusado e a gravidade concreta dos fatos.

Em síntese, os impetrantes alegaram que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) a prisão em flagrante foi realizada fora das hipóteses previstas no art. 302 do CPP, tornando-a ilegal; b) a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; c) o paciente possui predicados pessoais favoráveis; d) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Com isso, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de relaxar a prisão preventiva do paciente, por não enquadramento no artigo 302 do Código de Processo Penal.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da medida cautelar disposta no artigo 319, IX, do CPP.

A liminar vindicada foi indeferida (id.
253384674
).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id.
253703674
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela
denegação
da ordem (id.
255994151
) sintetizando, assim, o seu parecer:

“
HABEAS CORPUS – Furto qualificado [art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal] – Prisão em flagrante delito convertida em preventiva – inconformismo – 1. alegada ilegalidade na prisão em flagrante, vez que foi realizada fora das hipóteses previstas no art. 302 do CPP – impossibilidade – superveniência da decretação da prisão preventiva – prejudicada as alegações de irregularidade na prisão em flagrante – 2. Reconhecimento da negativa de autoria – inviabilidade – matéria que demanda aprofundado exame do acervo fático probatório – via eleita inadequada – 3. Pretendida concessão da benesse, sustentada na carência de motivação e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – Insubsistência – Fundamentação idônea, necessidade do confinamento provisório demonstrada – garantia da ordem pública – predicados pessoais – irrelevância – 3. Requestada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – medidas que se revelam insuficientes e inadequadas para a preservação da ordem pública – requisitos da prisão preventiva presentes – Constrangimento ilegal não visualizado – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.

”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente
ALEANDRO DOS SANTOS SILVA
,
que teve sua prisão preventiva decretada, em 1
6/10
/2024, em decorrência, em tese, da prática do crime
tipificado no
art. 155, §4o, incisos I e IV do Código Pena
l
.

Exsurge do auto de Prisão em Flagrante no
1019983-19.2024.8.11.0042
que
a
juíza

Dr.
Anna Paula Gomes de Freitas
, converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“
Verifica-se
que o
flagranteado
é
reincidente

na forma da lei, razão pela qual, por si só, com supedâneo
no artigo 313, inciso II do CPP, é permitida a decretação de sua prisão preventiva
. Logo, infere-se que as restrições da liberdade dos agentes constituem sacrifício individual em prol da coletividade e, ainda que a segregação cautelar seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como o dos autos, a garantia da ordem pública prevalece sobre a liberdade individual, o que por si só descaracteriza eventual constrangimento ilegal. Acerca da reincidência como hipótese ensejadora da medida constritiva de liberdade, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu: HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – TESE ALUSIVA À AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO – ANTECEDENTES CRIMINAIS – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO APROFUNDADA NA VIA ELEITA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA APTOS A JUSTIFICAR A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – POSSÍVEL CONTÁGIO PELA COVID-19 NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – IRRELEVÂNCIA – PACIENTE QUE NÃO SE INSERE NOS CHAMADOS GRUPOS DE RISCO – CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA – ANTECEDENTES CRIMINAIS – PERICULOSIDADE QUE NÃO PERMITE A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. O constrangimento ilegal não fica configurado quando a decretação da prisão preventiva se consubstanciar na real necessidade de garantir a ordem pública, materializada, especialmente, nos péssimos antecedentes criminais e na reincidência do paciente. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade. A tese referente à negativa de autoria, não obstante alegada apenas como fundamentação para subsidiar o pleito de liberdade, é questão que não pode ser dirimida em sede de habeas corpus, por demandar aprofundada incursão no conjunto fático-probatório. Existindo nos autos elementos de informação que atestam a presença de indícios suficientes de autoria delitiva em relação ao paciente, fica preenchido o pressuposto necessário para a decretação da prisão preventiva. A mera possibilidade de contágio da chamada Covid-19 não enseja a concessão da liberdade ou mesmo da prisão domiciliar de custodiado que não se insere nos grupos de risco delimitados pelas autoridades sanitárias e apresenta elevada periculosidade, especialmente se praticou crime mediante violência, com o uso de armas de fogo e mediante a restrição da liberdade da vítima.(N.U 1011758-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 18/07/2020)
”. (sic id. 172639119)
. Consigne-se, por oportuno, que a prisão preventiva é medida mais adequada, notadamente em razão das circunstâncias acima expostas, quais sejam,
garantir a ordem pública em razão da reincidência do agente Aleandro dos Santos Silva,
motivo pelo qual, as medidas cautelares não se revelam adequadas ou suficientes ao caso em questão
.” (sic)

Posteriormente, o Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, manteve inalterados o termo de audiência de Custódia. A propósito, vejam
os o
trecho do
decisum
:

“De acordo com a denúncia, Aleandro, juntamente com outros corréus, subtraiu em proveito comum diversos bens da empresa
Multirecap

Recapadora
de Pneus, situada na Rodovia dos Imigrantes, no 3684, Km 4, Bairro Jardim Industrial, em Cuiabá/MT. Entre os bens furtados encontram-se quarenta e cinco pneus de caminhão novos, além de aparelhos eletrônicos e uma quantia em espécie, totalizando um valor significativo e evidenciando a gravidade dos fatos.

Para a consecução do crime, os denunciados teriam agido de forma organizada, em concurso de pessoas, rompendo obstáculos, utilizando-se do período de repouso noturno e valendo-se de um veículo da própria empresa vítima para o transporte dos bens subtraídos, o que demonstra premeditação e audácia na execução do delito.

A
necessida
de de manutenção da prisão preventiva fundamenta-se em dados concretos, em especial pela re
incidência
do acusado em crimes patrimoniais. Consta dos autos que Aleandro responde a outra ação penal pela prática de delito tipificado no art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, além de possuir condenação definitiva pelo crime de furto, conforme registrado no
Executivo de Pena no 7000009-45.2022.809.0097.
Tais circunstâncias denotam um padrão de comportamento delitivo e uma propensão à reiteração criminosa, o que reforça a necessidade de segregação cautelar para a garantia da ordem pública e a prevenção de novas infraçõe
s.

Verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado está devidamente fundamentada, conforme exigido pelo art. 312 do Código de Processo Penal, sendo adequada e proporcional à gravidade dos fatos e ao risco concreto de reiteração delitiva.

Destaque-se que não houve qualquer alteração fática ou jurídica que justifique a revogação da prisão cautelar
. A defesa não trouxe aos autos elementos novos que pudessem demonstrar a cessação dos motivos que ensejaram a prisão preventiva, em consonância com o disposto no art. 316 do Código de Processo Penal, permanecendo, portanto, a necessidade de manutenção da medida cautelar.

Diante do exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva de Aleandro dos Santos Silva, mantendo-se a ordem de prisão
cautelar
.”
(
sic)

Constata-se,
das aludidas decisões que, embora feitas de forma suscinta, estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que se encontram embasadas em elementos concretos que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva do paciente.

Nesse contexto, a consulta ao Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJE) de primeiro grau revela a existência de
ação penal transitad
a
em julgado em 31/03/2022
,
n. 5215523-25.2021.8.09.0097, o que caracteriza a
reincidência
delitiva
do paciente.

A propósito, o Enunciado Orientativo no 06, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas estabelece que
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Em casos tais, colaciono a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA, ROUBO MAJORADO, AMEAÇA E ESBULHO POSSESSÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. INAPLICABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na gravidade concreta dos crimes e na necessidade de garantir a ordem pública, considerando o histórico de reiteração delitiva do paciente.

5. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há indícios concretos de periculosidade e risco de reiteração criminosa.

6. Não há similitude entre a situação do paciente e dos corréus que tiveram a prisão substituída por medidas cautelares, em face dos seus antecedentes criminais e do seu maior envolvimento nos delitos, até pela sua condição de líder da ação criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas Corpus denegado.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva está justificada na gravidade concreta dos delitos e no risco de reiteração criminosa,
sendo inadequadas as medidas cautelares
alternativas à prisão diante dos antecedentes do paciente.
2. É inaplicável a extensão de benefício concedido a corréus quando houver distinções relevantes na participação e envolvimento nos delitos, nos termos do art. 580 do CPP."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 312, 319 e 580.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 550.242/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma,
DJe
28/02/2020; HC 497.477/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
23/04/2019; HC 550.830/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
28/02/2020.”

(N.U 1025734-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024,
Publicado
no DJE 25/10/2024)
. (sic)

Ademais, é válido ressaltar que a prática ilícita atribuída ao paciente revela um
elevado grau de periculosidade,
causando um sentimento generalizado de insegurança na sociedade
.

Diante do exposto, constata-se a existência dos pressupostos legais para a aplicação da medida cautelar extrema, uma vez que a reiteração criminosa do paciente demonstra a necessidade de intervenção estatal para a proteção da ordem pública.

Frise-se que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública,
não há que se falar em aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão
, posto que, mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Tendo sido demonstrada a necessidade da custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(
AgRg
no RHC n. 197.786/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)
(sic).

Nesta situação, este Egrégio Tribunal de Justiça, em julgado recente, consignou que evidenciado o
periculum
libertatis
, elemento que justifica a decretação da medida extrema, com vistas ao acautelamento da ordem pública, resta evidente a impossibilidade de cogitar-se o emprego de medida diversa da prisão
:

Por fim, no tocante aos eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente, este Tribunal de Justiça, já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
ALEANDRO DOS SANTOS SILVA
.

É como voto.

Cuiabá-MT, data e hora registrada pelo sistema.

Desembargador
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025